Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014647-47.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), M.S.C. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.209.448/0001-36 (APELANTE), JOSE GERALDO DA SILVEIRA - CPF: 898.344.538-68 (ADVOGADO), PAULO SIMON DE OLIVEIRA - CPF: 124.609.558-04 (ADVOGADO), MARCELO SILVA DE PAULO - CPF: 125.819.708-12 (APELANTE), CRISTIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 180.310.748-01 (APELANTE), MARCELO SILVA DE PAULO - CPF: 125.819.708-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 180.310.748-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – CONTRATOS RESCINDIDOS POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – ADMINISTRADORA E INTERMEDIADORA CONDENADAS SOLIDARIAMENTE A INDENIZAR A CONSORCIADA – CONDENAÇÃO ARCADA PELA ADMINISTRADORA DO GRUPO – DIREITO DE REGRESSO EM FACE DA CAUSADORA DO PREJUÍZO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSORCIADA – AFASTAMENTO DOS VALORES DESTINADOS AO FUNDO COMUM – QUANTIA QUE SEMPRE PERTENCEU À CONSORCIADA E NÃO CARACTERIZA DANO MATERIAL SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA – RESSARCIMENTO DO MONTANTE RELATIVO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÕES – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. O valor pago pela consorciada ao fundo comum e a ela restituído pela administradora do grupo de consórcio em razão de ilícito cometido por intermediária não caracteriza prejuízo material em relação à administradora, pois sempre pertence ao consorciado, que, ainda que por desistência voluntária, teria direito à devolução, nos termos dos artigos 22, 30 e 32 da Lei n. 11.795/2008.

2. A taxa de administração é remuneração devida à administradora e a sua restituição ao consorciado, por ilícito imputável à intermediadora, caracteriza dano material indenizável em prol da primeira.

3. A intermediadora que vende cotas de consórcio mediante promessa indevida de contemplação imediata, dando causa a decisão judicial posterior que rescinde o contrato, condenando-a em regime solidário com a administradora, que, por sua vez, arca inteiramente com a condenação, deve ressarcir o valor recebido a título de comissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
M. S. C. Comércio de Veículos Ltda
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 74.279,94 a título de indenização por dano material.

Em seu recurso, a ré sustenta que, ao restituir a quantia paga pela consorciada, a autora não suportou qualquer desfalque patrimonial, pois apenas adiantou o que já pertencia à cliente e se encontrava sob a administração do grupo do consórcio, inexistindo, portanto, dano material em relação a esse ponto.

Acrescenta que não é cabível a restituição da quantia que lhe foi paga a título de comissão, pois o valor correspondente já estaria incluído no total devolvido à cliente, de modo que, nesse ponto, a condenação foi imposta em duplicidade.

Contrarrazões no id. 169826323.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, administradora de consórcio, narrou ter contratado a ré para a prestação do serviço de venda de cotas consorciais, pactuando que a prática dos atos relacionados ao negócio deveria respeitar integralmente as leis de regência e os atos normativos do Banco Central.

No entanto, a ré incorreu em falha na prestação do serviço ao realizar promessa ilícita de contemplação imediata a determinada consorciada, que ajuizou ação indenizatória em face de ambas as partes. Ambas foram condenadas, solidariamente, a restituírem o valor pago pela consorciada, além do pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência, em sentença oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Diadema/SP, proferida nos autos do processo n.o 0031864-44.2012.8.26.0161.

A autora relatou ter arcado integralmente com a condenação, além de ter sido compelida a recolher ao fundo comum do consórcio o valor de R$ 2.464,45 para cobrir o desfalque decorrente da retirada abrupta da consorciada.

Com essa narrativa, a autora postulou a condenação da ré ao ressarcimento da integralidade do valor pago à consorciada nos autos da ação por esta ajuizada.

É incontroversa a culpa da ré pela condenação solidária imposta pela justiça paulista, na medida em que não nega a prática de promessa ilícita de contemplação antecipada.

O objeto recursal cinge-se à exigibilidade da restituição do valor correspondente à condenação em danos materiais, inclusive no que tange ao valor recebido pela ré a título de comissão pela venda das cotas questionadas na ação anterior.

A pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Os valores pagos pela consorciada ao fundo comum do grupo de consórcio, a ela restituídos pela autora em decorrência da sentença proferida pela justiça paulista, não caracterizam desfalque patrimonial passível de reparação em prol da administradora.

Isso porque tais valores pertenciam, desde sempre, à consorciada, não tendo, em momento algum, integrado a esfera patrimonial da administradora do grupo.

Por isso mesmo, a consorciada teria direito à restituição da quantia ainda que excluída do grupo por desistência imotivada, seja por contemplação, nos moldes do art. 22 da Lei n. 11.795/2008, seja pelo encerramento do grupo, nos termos do art. 31, I, da mesma lei:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço,
bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos
, nos termos do art. 30.

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I –
as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos
.”

Ainda que a administradora afirme ter aplicado recursos próprios para reequilibrar o fundo comum, recolhendo o valor das cotas deixadas pela consorciada litigante, é certo que esse dispêndio também não caracterizaria dano material, pois, ao fim e ao cabo, a quantia lhe seria restituída, ao menos após o encerramento do grupo.

Nesse cenário, entendo que o dano material se limita às quantias correspondentes à taxa de administração e à comissão paga à ré pela venda das cotas objeto da ação anterior.

É que a taxa de administração não pertencia à consorciada, mas à própria administradora, como “remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento”, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei n. 11.795/2008:

“Art. 5o A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7o, inciso I.

§ 3o
A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste
, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.”

De igual modo, se a comissão foi paga à ré pela venda das cotas, a restituição do montante é consequência lógica da rescisão declarada por culpa da intermediadora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da ré para excluir da condenação os valores pagos pela consorciada em razão da participação no grupo de consórcio, com exceção do montante correspondente às comissões e à taxa de administração.

Por consequência, reconheço a sucumbência parcial para distribuir entre as partes, na proporção de 30% à autora e 70% à ré, as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023